Tribunal: TJMT
Processo: 1039582-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039582-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA RIOS LIMA DANCUR - CPF: 009.539.161-46 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA BARBOSA - CPF: 084.611.666-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ROUBO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO ALIENADO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO JUNTO À SEGURADORA – DESCONTO DOS DÉBITOS EXISTENTES SOBRE O BEM QUANDO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – NEGATIVA DA AUTORA EM RECEBER O VALOR – DISCORDÂNCIA COM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO –INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO COMETIDO PELA SEGURADORA –

INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE À ÉPOCA DO SINISTRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL – ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAS PARCELAS DO FINANCIMENTO PAGAS PELA SEGURADORA – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA APÓS DECORRIDOS 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

À SEGURADORA –

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, devido o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, no percentual de 100% da tabela Fipe, abatidos os eventuais débitos existentes sobre o veículo.

Negativa do segurado em receber a indenização securitária por discordância acerca do
quantum
indenizatório em razão do abatimento dos débitos existentes sobre o veículo não leva à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco caracteriza ilícito contratual.

Em se tratando de indenização securitária, os juros incidem da data da citação na forma do artigo 405 do Código Civil e a correção monetária 30 (trinta) dias após a data de comunicação do sinistro à seguradora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNA RIOS LIMA DANCUR DORILEO,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada em face de
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)

Condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 14.301,23 (quatorze mil trezentos e um reais e vinte e três centavos), já incluído o montante de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos) pago pela parte apelante a título de multa em 10/09/2018, corrigido pelo índice do INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados na forma simples, a partir da citação;

b)

Condenar a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC/15, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 79938019).

Alegando violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a parte autora, ora apelante, opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência de contradição, sendo o recurso rejeitado (ID 79938025).

Assim, interpôs a presente apelação alegando em suas razões recursais ter firmado contrato de proteção veicular junto à apelada em 24/05/2016 para o automóvel Fox Confortline 1.6 Flex 8V 5P – Placa QBS7893, sendo referido veículo roubado em 13/06/2018, data em que houve a imediata comunicação à apelada.

Aduz que após a imediata comunicação de roubo do veículo, a apelada comunicou a necessidade de assinatura de termo de acordo aditivo, o qual lhe foi enviado apenas em novembro de 2018, o que gerou prejuízos financeiros em razão de que o veículo era financiando, sendo necessário realizar o pagamento das parcelas que se venceram durante os meses de junho, julho e agosto, que totalizaram o montante de R$ 4.838,40 (quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Afirma que a previsão contratual para pagamento da indenização securitária corresponde a 30 (trinta) dias contados da data de comunicação do sinistro, independentemente de qualquer termo de acordo aditivo, como ocorreu no caso dos autos.

Sustenta que o procedimento adotado pela apelada condicionando o pagamento da indenização securitária à assinatura de um termo de acordo aditivo, com cláusulas leoninas e informações divergentes que claramente prejudicam a apelante, caracteriza-se como ilegal.

Informa que a proposta de seguro previa cobertura de 100% (cem por cento) da Tabela Fipe para a hipótese de roubo, o que corresponde ao montante de R$ 44.116,00 (quarenta e quatro mil cento e dezesseis reais).

Alega que levando em consideração o montante de R$ 4.838,40 (quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) pagos pela apelante à financeira mais o saldo devedor de R$ 24.682,90 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) conclui-se que o valor total pago à financeira foi de R$ 29.521,30 (vinte nove mil quinhentos e vinte e um freais e trinta centavos), sendo devido à apelante o valor de R$ 19.433,10 (dezenove mil quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos) e não o montante consignado na sentença.

Assevera que os juros e a correção monetária devem incidir sobre o valor da condenação desde a data de abertura do sinistro, qual seja, 13/06/2018 em observância ao princípio
pacta sunt servanda.

Segue em suas razões recursais afirmando que ao contrário do que constou na sentença, além de inexistirem multas junto ao Detran/MT a serem abatidas, até o presente momento a apelada não realizou a transferência do veículo como também não procedeu ao pagamento do Licenciamento Anual e Seguro DPVAT 2018, 2019 2020 e 2021 junto ao Detran/MT, o que gera prejuízos à parte apelante.

Ao final, afirma que a negativa de carro reserva, a demora e esquiva no cumprimento das obrigações contratuais, a abusividade em condicionar o pagamento da indenização à assinatura do termo de acordo aditivo e as ausência de transferência do veículo, atualmente com inúmeros débitos em nome da apelante, ultrapassam o mero aborrecimento, fazendo jus ao recebimento da indenização por danos morais.

Por fim, alega que a desídia da apelada em solucionar o problema que a mesma deu causa fez com que a parte apelante perdesse seu tempo útil diminuindo sua qualidade de vida, o que enseja a condenação da apelada ao pagamento de indenização
in ré ipsa
pelo desvio produtivo sofrido.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 19.433,10 (dezenove mil quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos), acrescido de juros e correção monetária desde a data do sinistro (13/06/2018) e a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos como forma de recompensar a parte apelante pelos danos sofridos, além da inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, bem como a condenação de apelada ao pagamento das custas e despesas processuais com a fixação dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Sem contrarrazões (ID 79938029).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia se refere ao desacerto da sentença que deixou de condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais, o ressarcimento das parcelas do financiamento correspondente aos meses de junho, julho e agosto, além da necessidade de adequação do montante indenizatório referente à cobertura do veículo segurado.

Verifica-se dos IDs ID 79937958; 79937959; e 79937960 que de fato a parte autora firmou contrato de proteção veicular, cujo objeto segurado corresponde ao veículo Fox Confortline 1.6 Flex 8V 5P – Placa QBS7893, Chassi 9BWAB45Z5G4069692, alienado ao Banco PAN, conforme Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR, no valor mensal de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), para pagamento todo dia 20 de cada mês, com cobertura para:

a)

APP – Acidente pessoal por passageiro – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

Proteção vidro/farol/lanterna;

c)

Assistência veicular emergencial 24 horas decorrentes de pane, acidente, roubo, furto ou incêndio para veículo leve/utilitário/taxi;

d)

Valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para ressarcimento aos prejuízos materiais causados a terceiro;

e)

Carro reserva em caso de sinistro – 10 dias;

f)

Cobertura para o veículo no da tabela FIPE.

No entanto, ao contrário do alega a parte apelante, da análise do conjunto fático probatório dos autos constata-se que sentença proferida pelo Juízo
a quo
apreciou acertadamente a causa posta, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 79938019):

“[...] Inicialmente, destaco que o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL No 1898498 - MG (2020/0255671-4) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 12/11/2020)”.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de proteção veicular referente ao veículo descrito na inicial, de propriedade da mãe da autora, adquirido por meio de financiamento com o Banco PAN.

No dia 13/06/2018 o veículo foi roubado, conforme boletim de ocorrência do ID 23724549 e 23724551.

A autora acionou a requerida em 20/06/2018, ocasião em que foi informada, nos termos contratuais, que a seguradora tentaria a localização do veículo por um prazo de 30 a 45 dias; passados 30 dias sem a recuperação do veículo, a requerida deu continuidade ao pedido de indenização, conforme se depreende das telas sistêmicas juntadas no ID 29434545 (fl. 9).

É incontroverso nos autos que a autora somente entregou a documentação completa exigida pela requerida e prevista em contrato (cláusulas 6 a 6.2)
em 12/09/2018
, sendo firmado o Termo de Acordo e Quitação em 17/09/2018, que previa o pagamento da importância de R$15.569,82 (ID 23724555).

No entanto, a autora não assinou referido Termo por divergências, e as partes fizeram um
aditivo em 03/12/2018
(ID 39434556), com previsão de desconto das multas pendentes sobre o veículo (R$293,47 e 130,16), assim como das parcelas do financiamento quitadas pela requerida – 03 prestações dos meses 09/2018, 10/2018 e 11/2018 (R$1.612,80 cada), além do restante para quitação do financiamento (R$24.682,90).

No respectivo termo restou demonstrado que o valor da tabela FIPE do veículo seria de R$44.116,00, descontando-se os valores acima mencionados, a autora receberia o montante de R$14.171,07, na data de 11/12/2018, conforme previsão na cláusula 7.1.7 do contrato.

A autora diz que recusou o recebimento da indenização, por entender que as cláusulas contratuais são abusivas.

E
m que pese a irresignação autoral, entendo que o contrato fora firmado regularmente entre as partes, havendo claridade quanto às suas cláusulas e condições, não havendo prova de que a autora tenha qualquer manifestação contrária.

O contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da "pacta sunt servanda".

Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

Entendo que não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a necessidade de quitação dos encargos do veículo roubado, vez que se encontrado, o salvado deve ser repassado livre de ônus à seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS, PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - ROUBO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - DEVER CONTRATUAL - REGULAÇÃO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO, PELO SEGURADO, DO BOLETO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INCIDÊNCIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. Como o contrato de seguro é a relação jurídica de base e foi trazido à análise do Judiciário, só resta conhecê-lo de forma ampla, sob aplicação do brocardo jurídico mihi factum, dabo tibi jus (dá-me o fato, que te darei o direito) e do princípio jura novit curia (o juiz conhece o direito), restando claro que o Juiz não está vinculado aos argumentos jurídicos trazidos pela parte, senão ao pedido (de indenização securitária e danos morais) e aos elementos fáticos eventualmente citados. In casu, não há violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal, posto que a matéria alusiva à retirada ou não do gravame integra o teor do contrato.
É legítima cláusula do contrato de seguro de veículo que prevê, para os veículos gravados com garantia de alienação fiduciária, que primeiro deve haver o pagamento ao Banco,
mormente considerando que era ônus do segurado obter o boleto de quitação junto ao agente financiador e repassá-lo à seguradora.> (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.012469-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)”

Sendo assim, mero descontentamento posterior não pode ser justificativa para suspender a validade e exigibilidade de um contrato, sob pena de ferir a autonomia privada entre as partes.

Desta forma, não procede o pedido de declaração de nulidade contratual
.

Com relação aos danos materiais, estes não se presumem, se provam, e no caso concreto, a autora não comprovou os alegados gastos com Uber, portanto, indevido o reembolso da quantia de R$ 848,98.

Quanto ao pedido de reembolso das mensalidades do seguro que supostamente pagou após o roubo do veículo, estas não restaram comprovadas, uma vez que o único documento a respeito, juntado no ID 23724559, está completamente ilegível, sendo inservível anotação unilateral a caneta para comprovar o pagamento.

Já em relação ao pagamento do financiamento após o sinistro, é óbvio que compete ao proprietário pagar as parcelas até o momento em que transferir o veículo para a seguradora. No caso, o documento do ID 23724548, demonstra que a transferência ocorreu em 3/8/2018, portanto, a partir de tal data é que a requerida seria responsável pelo pagamento do financiamento, restando claro que a requerida pagou os boletos a partir de 09/2018. A autora, por sua vez, não prova que tenha quitado o financiamento após o sinistro.

Também não há que se falar em reembolso por gastos com cartório e envio de documentos via SEDEX, pois são gastos inerentes ao pedido de indenização securitária, vez que a parte precisa encaminhar os documentos previstos em contrato, portanto, tais gastos devem ser custeados pela parte interessada.

Por fim, com relação às multas descontadas do valor total da indenização, nota-se que somente a de R$130,16, foi quitada pela autora em 10/09/2018 (ID 23724572), portanto, antes do ressarcimento que se daria em 11/12/2018. Assim, tal montante deve ser devolvido à autora.

Com relação ao pedido de danos morais,
não verifico a sua ocorrência, mormente porque não houve negativa de pagamento da indenização pela requerida, mas sim recusa de recebimento pela autora, a qual deve arcar com os ônus do seu arrependimento. Quanto a suposta negativa do carro reserva, a autora não comprovou que tenha sido solicitado, também não havendo que se falar em dano moral.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, tão somente para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, no valor de
R$14.301,23
, já incluído neste o valor da multa de R$130,16, quitada pela autora
em 10/09/2018 (ID 23724572). Referido valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Contudo, deferida a gratuidade da justiça em favor da autora, mantendo suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no seu estado econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC. [...].”

No caso, a parte autora reconhece em sua inicial (ID 79937952) que não houve negativa da apelada ao pagamento da indenização correspondente ao roubo do veículo, mas sim recusa em receber o valor de R$ 14.171,07 (quatorze mil cento de dezessete reais e sete centavos) por entender que os descontos previstos nas cláusulas do Termo de Acordo Aditivo eram abusivos.

Ocorre que nos casos de pagamento de indenização de veículo segurado é sabido que os débitos existentes sobre o bem devem ser abatidos do montante a ser pago ao segurado, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da apelada a justificar a sua condenação em danos morais.

No tocante à alegada necessidade de ressarcimento em dobro das parcelas pagas pela apelante referentes ao financiamento do veículo, há que se esclarecer que a responsabilidade pela pontualidade da obrigação junto à instituição financeira é do proprietário do veículo alienado.

Assim, embora a apelante tenha comunicado a ocorrência do sinistro em 20/06/2018, conforme Aviso de Acidente Associado – Auto/RCF de ID 79937962, a transferência do veículo, por meio do preenchimento do DUT, ocorreu apenas em 03 de agosto de 2018, conforme documento de ID 79937955, motivo pelo qual não há que se falar em ressarcimento em dobro das parcelas do financiamento pagas em junho, julho e agosto de 2018.

Além disso, extrai-se dos autos que apenas em 06/09/2018 é que a apelante procedeu ao envio da documentação complementar solicitada pela apelada em 13/08/2018, para prosseguimento do processo administrativo.

O termo de acordo aditivo (ID 79937961), por sua vez, previu expressamente a responsabilidade da apelada pelos débitos do veículo a partir do mês 09 de 2018, quando deveria ter sido formalizado o acordo para quitação do financiamento e ressarcimento a apelante do saldo remanescente.

Assim, não há como prosperar a irresignação da apelante com relação à improcedência do pedido de ressarcimento das parcelas do financiamento pagas em junho, julho e agosto de 2018, pois de sua responsabilidade.

Ademais, o extrato do Veículo emitido pelo Detran/MT em 12/09/2018 (ID 79937994) aponta a existência da multa datada de 10/02/2017 no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) e outra registrada em 03/04/2017 de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos).

Ocorre que a apelante comprovou o pagamento da multa registrada em 03/04/2017 no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), bem como o pagamento da multa datada de 10/02/2017 no montante de R$ 293, 47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos, conforme comprovantes de pagamento de IDs 79937972 e 79938013).

Assim, não há que falar em débitos existentes sobre o veículo Fox Confortline 1.6 Flex 8V 5P – Placa QBS7893 junto ao Detran/MT a serem abatidos do montante devido à apelante, salvo o saldo devedor do financiamento.

Isso porque, o contrato de financiamento firmado pela apelante junto ao Banco Pan, por meio do contrato de no 000076851758, registra que o valor financiado para aquisição do veículo Fox Confortline 1.6 Flex 8V 5P – Placa QBS7893 foi de R$ 51.194,45 (cinquenta e um mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago em 48 parcelas, das quais já haviam sido pagas 27 parcelas até agosto de 2018, restando um saldo devedor para quitação em 06/09/2018 de R$ 28.122,55 (vinte e oito mil sento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

A parte apelada inclusive trouxe na contestação os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento referentes aos meses de setembro, outubro e novembro, sendo efetuada a quitação do financiamento junto à instituição financeira em 03/12/2018 no valor de R$ 24.682,90 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

Desta feita, resta apenas analisarmos os valores para verificação do
quantum
devido a título de indenização pelo veículo roubado, vejamos:

Valores pagos pela apelada

Saldo devedor para quitação

R$ 24.682,90

Parcelas do financiamento mês 09

R$ 1.612,80

Parcelas do financiamento mês 10

R$ 1.612,80

Parcelas do financiamento mês 11

R$ 1.612,80

Total

R$ 29.521,30

Valores a serem abatidos

Valor do veículo na Tabela Fipe

R$ 44.116,00

Valor pago pela apelante

R$ 29.521,30

Saldo remanescente devido à apelante

R$ 14.594,70

Assim, o montante devido à apelante em razão do roubo do veículo Fox Confortline 1.6 Flex 8V 5P – Placa QBS7893 corresponde ao total de
R$ 14.594,70 (quatorze mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos)
, valor este diverso do previsto no r.
decisium.

Com efeito, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para adequar o valor do
quantum
a ser pago a apelante.

Desta feita, o montante a ser pago pela seguradora a apelante é de
R$ 14.594,70 (quatorze mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos
).

No tocante à incidência dos juros moratórios desde a data do sinistro,
sem razão a apelante
.

Isso porque, conforme o artigo 405 do Código Civil o termo inicial dos juros corresponde à data da citação.

No que se refere à correção monetária a sentença merece reforma, pois o termo inicial para a hipótese dos autos corresponde ao 30o dia a partir da comunicação do sinistro junto à seguradora, tendo em vista ser este o prazo para o respectivo pagamento.

Assim, após o 30o dia da data de comunicação do sinistro não havendo o pagamento da indenização securitária, caracterizado está o inadimplemento contratual a justificar a incidência da correção monetária.

Desta forma, tendo em vista que a comunicação se deu em 20/06/2018 (ID 79937996), a correção monetária deverá incidir a partir de 20/07/2018.

Assim, a sentença deve ser alterada neste ponto para que a correção monetária incida a partir de 20/07/2018.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da parte autora apenas para adequar o valor a ser pago pela seguradora à apelante ao montante de
R$ 14.594,70 (quatorze mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos
)
e determinar que a correção monetária incida a partir de 20/07/2018
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021